Tribunal: TJDFT
Processo: 0706285-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. PEDIDO DE EXCLUSÃO DE BEM IMÓVEL. MATÉRIA DECIDIDA ANTERIORMENTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A preclusão, à luz do disposto no artigo 507 do CPC, decorre de a questão ter sido examinada e decidida pelo Juízo, sem que as partes dela recorram, de modo que, ainda que seja de ordem pública, não poderá ser novamente discutida, sob pena de se esvaziar o primado da segurança jurídica que informa a vocação de o processo sempre se impulsionar para frente.
2. Constatado que a decisão agravada apenas afirma que o pedido de exclusão de determinado bem do inventário já foi apreciado em decisão anterior, contra a qual não foi interposto o competente recurso, encontra-se preclusa a questão.
3. Agravo interno conhecido e não provido.